Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717918-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: FLAVIO DISTRETTI ROMAO DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi penhorado, via SISBAJUD, o valor de R$ 97.194,80, referente às astreintes fixadas em desfavor do banco executado. Todavia, o magistrado verificou a necessidade de reduzir o valor fixado, conforme abaixo transcrito: Por conseguinte, CHAMO O FEITO À ORDEM, e entendo necessária a modificação do valor da multa, o que faço com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC, para reduzi-la ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir do respectivo arbitramento (19/06/2023). A parte credora deverá apresentar planilha atualizada ajustada ao novo parâmetro estabelecido. O saldo remanescente bloqueado via SISBAJUD (id 171619027) deve ser liberado em favor da parte executada, que deverá informar dados bancários para a transferência respectiva. Assim, revogo todo e qualquer despacho em sentido contrário. Resta prejudicado eventual pedido de nova aplicação de astreintes ou de majoração do valor da multa. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Após, voltem-me conclusos. Dessa decisão, ora insurge-se o banco executado. Conforme art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível contra as sentenças prolatas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos da Súmula no 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ora atacada não tem caráter terminativo, ou seja, não importa na extinção da fase de cumprimento de sentença. Assim, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita a qual não pode ser convalidada, por se tratar de erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso, considerando, inclusive, que o agravo de instrumento deve ser apresentado em autos próprios. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento da fase executória. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator